Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie ED AI – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0705429-37.2020.8.07.000 ED AI Embargantes SAMI ABDEL RAUF HASSAM e OUTROS Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 15236701), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora